Tribunal: TJMT
Processo: 1006231-27.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1006231-27.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: S. L. L. M.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 35427450):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO – RESCISÃO UNILATERAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo a suspensão do plano de saúde, mesmo com todas as mensalidades devidamente adimplidas, o dano moral é presumido, ainda mais na hipótese de pagamento em duplicidade, em que o art. 368 do Código Civil dispõe: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 1006231-27.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)
Alega violação ao artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98, uma vez que a recorrida estaria inadimplente quando ocorreu a suspensão do plano de saúde, bem como alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que não estaria demonstrada a ocorrência de dano moral, passível de indenização, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 38502497) e preparado (Id. 38510459)
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 43885978.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, em que se pretende elucidar se estaria demonstrada a ocorrência de dano moral, passível de indenização, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1576285/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao ao artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98, cuja controvérsia se refere se a recorrida estaria inadimplente quando ocorreu a suspensão do plano de saúde, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos, quanto ao preenchimento dos requisitos do contrato firmado entre as partes.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Em que pese a alegação do requerido de que tais valores referem-se às mensalidades com vencimento em fevereiro e março de 2016, do contrato no 056.7630.002034-00, em nome do menor João Pedro Lima Momesso, não é crível admitir que a autora tenha se dirigido até o estabelecimento da ré para pagar um contrato vencido há 18 (dezoito) dias, e tenha optado por pagar, 12 dias antes do vencimento, o documento atinente a março de 2016, deixando em aberto o contrato n. 056.7630.002035-00.
Além disso, o valor constante do comprovante de pagamento, qual seja, R$ 404,04 (quatrocentos e quatro reais e quatro centavos), não é capaz de albergar duas mensalidades do contrato no 056.7630.002034-00, em nome do menor João Pedro Lima Momesso, porquanto a mensalidade atinente ao aludido contrato perfaz o valor de R$ 209,44, sem juros, multa e correção, razão pela qual não convence a justificativa da requerida de que teria sido pago tais valores em duplicidade”. Conforme Id. 35427450.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, quanto aos pagamentos realizados pela recorrida, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV